Tribunal: TJSP
Processo: 0003512-11.2015.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Apelação – Crime de associação para o tráfico – Sentença procedente – Recursos Defensivos – Conjunto probatório suficiente – Prova documental e seguros depoimentos acusatórios – Demonstração de estabilidade no vínculo e hierarquia entre os corréus - Dosimetria bem fundamentada, com exasperação proporcional na primeira fase, considerando a valoração das circunstâncias judiciais negativas –

Ementa:

Apelação – Crime de associação para o tráfico – Sentença procedente – Recursos Defensivos – Conjunto probatório suficiente – Prova documental e seguros depoimentos acusatórios – Demonstração de estabilidade no vínculo e hierarquia entre os corréus - Dosimetria bem fundamentada, com exasperação proporcional na primeira fase, considerando a valoração das circunstâncias judiciais negativas – Condenações de rigor.

Crime de tráfico de drogas – Absolvição do Réu Rafael e condenação do Réu César como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06 - Recurso Ministerial –Circunstâncias que não revelaram a finalidade de mercancia – Manutenção da sentença.
Recursos desprovidos, mantendo-se a sentença.